Tribunal: TJPA
Processo: 0000785-45.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000785-45.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: MANOEL JOAO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA, FABIO CARDOSO PEREIRA, LAIANE DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE:
PARQUET
ESTADUAL – HOMICÍDIO. DELITO PERPETRADO POR POLICIAL MILITAR, EM SERVIÇO, CONTRA CIVIL. ARGUIÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. TESE ACATADA.

1.
Resta sedimentada na jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, que a competência para o julgamento dos delitos de homicídio contra civis praticados por policiais militares, em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar, entendimento este seguido por esta Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove
dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, contra decisão do douto Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém/PA, o qual reconheceu a incompetência do juízo castrense para decidir acerca do pedido de arquivamento dos autos formulado pelo
Parquet
Estadual Militar, determinando a remessa ao Juízo Criminal Comum da Comarca de Igarapé-Miri/PA, local onde, supostamente, teria ocorrido a prática do crime de homicídio doloso, praticado pelos policiais militares
Manoel João da Conceição Rodrigues da Silva
,
Fábio Cardoso Pereira, Laiane da Silva Correa
e Raimundo Nonato Rodrigues Dias
, tendo como vítima o civil Sérgio Maia dos Santos.

Consta dos autos
,
à ID 13211203
, que:

“O presente Inquérito Policial Militar - IPM, instaurado através da Portaria n. 003/2020/IPM - CorCPR IX (fls. (ZO visou apurar as circunstâncias que levaram ao óbito do nacional SERGIO MAIA DOS SANTOS (laudo necroscópico constante as fls 76/76-v). fato este ocorrido na data de 18/12/2019, no município de Igarapé-Miri/PA em decorrência de ação dos policiais militares SD PM/PA FÁBIO, CB PM/PA MANOEL, CB PM/PA LAIANE e 3° SGT PM/PA RODRIGUES.

Pelas informações colhidas nos autos, verifica-se que, na data acima mencionada, por volta de 06:30h, a GU composta pelos ora investigados encontrava-se em ronda ostensiva em área "ribeirinha" quando, ao se aproximarem da pelos rios da região de Igarapé-Miri, residência de SERGIO MAIA DOS SANTOS, este, percebendo e presença dos militares, teria efetuado disparos de arma de fogo em face dos mesmos.

Assim, com vistas a garantir a própria integridade, vieram os policiais militares a revidar, também com disparo, acertando, desta forma, o referido nacional que, mesmo socorrido veio a óbito.

Destaque-se que, pela análise do local onde vieram a ocorrer os fatos aqui investigados, verifica-se a ausência de qualquer outro meio de prova o qual, por sua vez, possa ser útil à presente investigação, não restando outra alternativa a este MPM, senão proceder com presente pleito de ARQUIVAMENTO de onde percebemos a ocorrência de causa excludente de ilicitude qual seja LEGITIMA DEFESA.”

Em razões recursais
,
à ID 13211205
, o Representante do Ministério Público Militar, Dr. Armando Brasil Teixeira, inconformado com a decisão
a quo
, que reconheceu a incompetência do juízo castrense para decidir acerca dos fatos em questão, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum, interpôs o presente Recurso, a fim de que o processamento do feito deva permanecer na Justiça Militar.

Em manifestação, às IDs 13211212 e 13211266
, a defesa dos recorridos
Fábio Cardoso Pereira, Laiane da Silva Correa e Manoel João da Conceição Rodrigues da Silva renunciou ao prazo para apresentar contrarrazões, concordando integralmente com a razões expostas pelo órgão ministerial.

Em contrarrazões
,
à ID 13211284
, pugna a defesa do recorrido
Raimundo Nonato Rodrigues Dias
no sentido de que seja mantida a competência especializada da Justiça Militar Estadual.

À ID
13211285
, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso interposto, para que seja mantida incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, inobstante os brilhantes
argumentos apresentados pelo ilustre RMP de 1º Grau, a decisão guerreada não merece reforma, haja vista encontrar-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Em seus fundamentos, o ilustre Representante do Ministério Público Militar argumenta que o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri deve ocorrer apenas após a conclusão, em sede de inquérito policial militar, acerca da existência de dolo na conduta praticada, cabendo à Justiça Militar verificar possíveis excludentes de ilicitude e eventual necessidade de arquivamento do feito.

Entretanto, é cediço, que o art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar determina que, “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.

Assim sendo, acerca da interpretação do referido dispositivo legal, é pacífico, na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não compete à Justiça Militar Estadual determinar o arquivamento de inquérito nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar estadual, em serviço, contra civil, com fundamento na presença de eventuais causas excludentes de ilicitude, pois esta análise insere-se no âmbito da competência da Justiça Comum.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. ALEGADA ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DA CAUSA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO
.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e ao art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.

2
. A competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.264.343/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ainda acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Acórdão lavrado pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo Nunes, Decano desta Corte, acompanha o entendimento acima exposto nos seguintes termos:

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FACE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, POIS A MATÉRIA SE TRATA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. O inquérito policial militar foi instaurado para apurar a conduta do recorrido que, em serviço, matou uma pessoa, o que corresponderia a crime de homicídio praticado contra civil, circunstância que enseja a competência da Justiça Comum,
ex vi
do §4º do art. 125 da Constituição Federal.

2.
Desse modo, ainda que o
Parquet
tenha requerido o arquivamento do inquérito, por entender que o recorrido agiu em legítima defesa, a Justiça Castrense não tem competência para apreciar o referido pedido, uma vez que o delito apurado no procedimento policial corresponde a crime doloso contra a vida, conforme determina o §4º do art. 125 da CF. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004115-84.2020.8.14.0200 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023 )

Dessa forma, os autos devem ser encaminhados de pronto à Justiça Comum Estadual ao constatar-se a possibilidade de ocorrência de crime doloso contra civil, a fim de que este juízo, em razão de sua competência atribuída pela Constituição Federal de 1988, possa apurar a existência de excludentes de ilicitude, bem como, decidir quanto ao arquivamento do feito.

Por todo exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento para manter inalterada a decisão guerreada, para
determinar a remessa do feito à Justiça comum
.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/02/2024